Tribunal: TJDFT
Processo: 0733147-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A medida socioeducativa, alicerçada em princípios constitucionais de absoluta prioridade e proteção integral da criança e do adolescente, não se confunde com sanção penal e deve ser vista como meio de educar o jovem infrator para conviver em sociedade, de modo que não se pode falar em “prejuízo” ao reeducando, especialmente se todas as medidas estão sendo tomadas para garantir sua segurança e sua saúde.
2. A decisão impugnada está adequadamente fundamentada e não há qualquer ilegalidade na determinação de imediato cumprimento da medida de semiliberdade imposta em sentença ao jovem infrator, pois pautada em dados concretos extraídos do feito principal, em atenção aos princípios que norteiam a matéria.
3. Ordem denegada.